Tribunal: TJES
Processo: 5001099-98.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001099-98.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE RIBEIRO SANTANA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente/autora, visto que preenchido os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). ALEGA O AUTOR QUE REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, GERANDO CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO EM SEU BENEFÍCIO. ADUZ QUE O VALOR FOI ELEVADO UNILATERALMENTE, REQUERENDO A ADEQUAÇÃO DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR EM CARTÃO PARA UTILIZAÇÃO/SAQUE COM DESCONTOS DE VALORES MÍNIMOS DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. CONDENAÇÃO DA RÉ A REALIZAR CÁLCULO DE PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR, CONSIDERANDO A FATURA COM VENCIMENTO DE MAIO/2017, COMO TOTAL DA DÍVIDA, QUE TOTALIZA O VALOR DE R$378,16 (TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), DEVENDO SER APLICADO, SOBRE ESTE VALOR, JUROS SIMPLES AO MÊS, LIMITANDO O VALOR DA PARCELA EM R$100,00 (CEM REAIS). BEM COMO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANO MORAL, REPETIÇÃO INDÉBITO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. (3) RECURSO/RÉ QUE ALEGOU A PRELIMINAR DE PROCEDIMENTO INADMISSÍVEL PERANTE O JUIZADO ESPECIAL, FACE O NÃO ATENDIMENTO AO ARTIGO 330, §2°, DO CPC. MÉRITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E FORMAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. E POR FIM, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA, PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA. (4). CONTRARRAZÕES/AUTOR NÃO FORAM APRESENTADAS. (5). RECURSO/AUTOR ALMEJA A REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE SEJA DECLARADO NULO O NEGÓCIO JURÍDICO APONTADO NA INICIAL. CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO SIMPLES DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. E POR FIM, PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (6). CONTRARRAZÕES/RÉ REITERANDO OS TERMOS DE DEFESA OFERTADOS, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERENTE.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
(6). A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER REFORMADA, CONSIDERANDO QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PELA PROVA DOCUMENTAL DE QUE O SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO TEM SOFRIDO AMORTIZAÇÃO SOBRE A MARGEM CONSIGNÁVEL DA PARTE POSTULANTE, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRIDA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO. DESSA FORMA, CONSTATO QUE INEXISTE
COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE QUANTO AO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO INDIGITADO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. (7). RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTO AO DANO MORAL, FIXO O MONTANTE INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. (8). REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, EIS QUE FORAM ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 330, §2°, DO CPC. HÁ QUE SE IDEALIZAR QUE A LEI 9.099/95 VELA PELOS PRINCÍPIOS DA INFORMALIDADE E SIMPLICIDADE, DE SORTE QUE OS MENCIONADOS REQUISITOS DEVEM APLICAR-SE EM SUAS DEVIDAS FORMAS, POR DESBORDAREM DOS SUCINTOS LINEAMENTOS DO ARTIGO 14, §1°, DO DIPLOMA ESPECIAL. (9). REFORMO A R. SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE A RECORRENTE/RÉ RESTITUA OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, REFERENCIADOS COMO “BMG CARTÃO DE CRÉDITO”, NA FORMA SIMPLES, BEM COMO CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL. (10). SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE/AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO. (11). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE/RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.